Tribunal: STF
Processo: Rcl 55522
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de tempestivos embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra decisão que negou seguimento a presente reclamação, por não vislumbrar aderência entre o objeto discutido e a Súmula Vinculante nº 14.



    O embargante aponta contradição e omissão do julgado, dizendo que “a afirmativa da Juíza quanto a disponibilidade da totalidade de provas em cartório é falsa, mentirosa, posto que sequer analisou o que lá possivelmente se encontra, mas sobretudo, pelo fato de que não há nos autos quaisquer informações mínimas sobre as provas produzidas nas operações.”



    Ressalta, ainda, “A contradição está justamente no fato de que as mídias não estão juntadas nos autos, posto que é premissa da Lei Federal 11.419 que disciplina os processos eletrônicos, que todas as mídias em questão (todas as provas), deveriam estar disponíveis de forma digital nos autos do processo, conforme preceitos dos § 6º e 7º do art. 11 da referida Lei, e não depositadas de qualquer forma em cartório.”



    Nesse sentido, reitera a ocorrência de violação à Súmula Vinculante nº 14.



    Requer seja conhecidos e providos os embargos emprestando-lhes efeitos infringentes para garantir integral acesso aos elementos de provas colhidos.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Ao decidir pela ausência de aderência estrita entre o objeto discutido e a Súmula Vinculante nº 14, a decisão abordou o tema de forma clara e objetiva, com arrimo em precedentes específicos da Corte.



    Transcrevo excerto da decisão a esse respeito: 



    “(...)



    Conforme depreende-se do citado parâmetro de controle, para que o defensor tenha acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, é fundamental que estes já estejam documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. 



    Colhe-se das detalhadas informações prestadas pelo juízo reclamado:



    “(...)



    XIII - Já no dia 17.8.2022 o GAECO informou nos autos n. 5024841- 72.2021.8.24.0008 (evento 668) encaminhou ofício acompanhado de DVD, informando que na mídia estavam registradas a integralidade das gravações realizadas em razão das interceptações e o Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica. 



    XIV - Além disso, em 19.8.2022, o mesmo órgão encaminhou a este Juízo HD externo contentando os dados brutos obtidos em razão das interceptações de telemática, informando que não constava material das empresas Google e Microsoft relativa ao último período de interceptação (evento 672 do caderno investigativo).



    XV - Assim, diante dos motivos da Reclamação, informo desde já que a partir do dia 19.8.2022 estavam à disposição no cartório desta Unidade para consulta e cópia as mídias relativas a todas as interceptações telefônicas e todas as de telemática, exceto apenas aquelas mencionadas no item anterior, as quais, segundo a autoridade que responsável pelas investigações, não estariam disponíveis nem a ela própria. 



    XVI - No mesmo dia 19.8.2022, a Defesa dos reclamantes requereu a revogação das prisões preventivas, inclusive sob a alegação de falta de acesso às provas obtidas com as interceptações (evento 186). 



    XVII - Ouvido o Ministério Público, este Juízo proferiu decisão na data de 22.8.2022 negando o pedido pelas seguintes razões lançadas no evento 191:



    A Defesa dos réus Alex da Silva Gentil, Josias Israel de Souza, Givaldo Henrique de Menezes e Silvio Luchtenberg requereu a revogação das prisões preventivas ao argumento de que até o momento não foi juntado auto circunstanciado das interceptações telefônicas, o que deveria ter sido feito ainda antes da decretação das preventivas. Argumentaram que não tem acesso às provas que lastreiam a acusação (evento 186). 



    Argumentos semelhantes foram utilizados pelo acusado Rodrigo Weber Michels em seu pedido de trancamento/sobrestamento da ação penal, com a revogação de sua prisão preventiva (evento 189). 



    Os pedidos não merecem acolhida. 



    Inicialmente registro que não há obrigatoriedade das autoridades que conduzem a investigação de transcrever todas as comunicações interceptações realizadas com autorização judicial. 



    A elas compete apenas a transcrição do que entendem ser do interesse da investigação, até porque é natural que grande parte das conversas/mensagens interceptadas tenham natureza pessoal e nada acrescem à investigação. 



    Há, no entanto, a obrigatoriedade de disponibilização dos arquivos resultantes da gravação das conversas/mensagens.



    Pois bem. As conversas de interesse da investigação foram transcritas nos "Relatórios de Análise de Interceptação Telefônica e Telemática" juntadas nos autos n. 5024841-72.2021.8.24.0008 em apenso, na medida em que o caso avançava, já estão disponíveis às Defesas. 



    Quanto aos arquivos gravados durante as interceptações, o GAECO já enviou a este Juízo os arquivos produzidos durante as diligências (evento 672 daqueles autos), os quais, portanto, estão à disposição da Defesa. 



    Resta apenas a remessa da última fase de quebra de sigilo de telemática, ainda não integralmente compilada pelas razões apontadas no evento 672 daqueles autos, as quais se mostram razoáveis e acima da vontade da autoridade responsável pela investigação. 



    De qualquer modo, a denúncia foi baseada no material produzido nas interceptações e quebras de sigilos anteriores. 



    Ou seja, todo o produto das interceptações já foi juntado, restando apenas uma parte do produto da última quebra de sigilo de telemática a ser compilada, o que ainda não foi feito por razões alheias à vontade dos investigadores e, de qualquer modo, a acusação foi fundamentada nas provas anteriormente produzidas, já disponíveis às partes. 



    Pelo exposto, indefiro os pedidos.’



    XVIII -Outrossim, no evento 209 o Ministério Público juntou o relatório de análise de interceptação telefônica e de telemática relativa ao 7º (último) período, e no evento 253 foi enviada mídia contendo os dados relativos ao último período de interceptação de telemática que não constavam da mídia anteriormente enviada;



    XIX - Desta forma, as mídias das interceptações com os "dados brutos" estão disponíveis no cartório deste Juízo, aquelas relativas à todas as conversas telefônicas e à quase integralidade de interceptação de telemática desde 17 e 19.8.2022, respectivamente, e o restante, correspondente aos dados que ainda não haviam sido enviados pelas empresas que os armazenavam, foram entregues no dia 31.8.2022. Ademais, constam dos autos todos relatórios de análise das interceptações confeccionados pela equipe de investigação, o antes mencionado Auto Circunstanciado, bem como estão acessíveis todos os pedidos e decisões aos advogados habilitados.



    XXI - Registro, por fim, que não há nos autos reclamação quanto à eventual falta de algum dado, bem como que, em contato com o Chefe de Cartório, fui informada de que, até o momento, não houve solicitação de acesso às mídias depositadas. 



    Certa de ter prestado as informações solicitadas, encaminho senha de acesso aos autos de ambos os autos e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros que, porventura, se tornarem necessários, ao tempo em que apresento a Vossa Excelência os protestos de elevada consideração e distinto apreço.



    (...)” (doc. 14).



    Tendo em vista o teor do ofício supratranscrito, não há afronta ao entendimento sumulado na SV 14. 



    Com efeito, o advogado deve ter acesso às diligências realizadas, depois de documentadas e juntadas aos autos, não se tendo verificado que isso não ocorreu. 



    Em verdade, o produto das interceptações já foi juntado e disponibilizado à defesa, que, até o momento, não solicitou o acesso às mídias depositadas em cartório.



    Não obstante haja “uma parte do produto da última quebra de sigilo de telemática a ser compilada”, a autoridade reclamada afirmou que “a acusação foi fundamentada nas provas anteriormente produzidas, já disponíveis às partes”.



    Assim, não visualizo cerceamento de defesa, não havendo, portanto, aderência entre o objeto discutido e a Súmula Vinculante nº 14. 



    E, na hipótese, a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.”



    Portanto, não há que se confundir decisão omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte, a qual, em verdade, busca o rejulgamento da causa.



    Os embargos de declaração prestam-se para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e não para se rediscutirem os fundamentos da decisão embargada. Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11).



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043-ED/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rela. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Nessa conformidade, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente